Tribunal: TJMT
Processo: 0009066-48.2019.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009066-48.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KVER SILVA DA GAMA - CPF: 389.803.391-00 (APELADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – INCIDÊNCIA DO CDC – CONTRATO BANCÁRIO – SOLIDARIEDADE ENTRE FORNECEDORES – INTELIGÊNCIA DO ART. 18,
CAPUT,
DO CDC – COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA – RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC – COMPENSAÇÃO DOS VALORES – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em se tratando de relação de consumo, toda a cadeia de fornecedores de produtos é responsável pelos vícios ou defeitos apresentados por estes, nos termos do artigo 18 da Lei consumerista.

Comprovado o vício de consentimento do autor, ao ser influenciado, mediante informações inverídicas, a firmar a contratação de novo empréstimo, em condições extremamente desvantajosas àquelas ofertadas e, não tendo os réus logrado comprovar a regularidade dos termos da avença, uma vez que os contratos anexados aos autos, bem como a mídia das gravações, como já destacado, foram obtidos por meio do consentimento eivado de vícios, deve ser declarado inexigível os contratos entabulados, com a recondução das partes ao status
quo ante
.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

“A taxa SELIC não pode ser utilizada como índice de correção monetária, por não refletir a desvalorização da moeda. A correção monetária será aplicada de acordo com o INPC por ser o índice que reflete a verdadeira variação do poder aquisitivo da moeda. (...)”
. (TJ/MT, Ap 23367/2011, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a CC.)

Fica autorizada a compensação dos valores reciprocamente devidos entre as partes, com a respectiva extinção das obrigações firmadas, até onde se compensarem, o que será apurado em eventual liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela SABEMI SEGURADORA S.A., visando reformar a sentença de Id.
211818196
, proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Declaratória de Negócio Jurídico e Repetição do indébito no 0009066-48.2019.8.11.0004, proposta por KVER SILVA DA GAMA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nesses termos:

“Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial e consequentemente:

a) CONFIRMO
a decisão liminar de p. 59/63, id. 47977066;

b) DECLARO
nulos de pleno direito os negócios jurídicos entabulados entre as partes, consistentes nos dois contratos de empréstimo consignado celebrados com o BANCO PAN, n. 722567673 e n. 722756281, bem como no instrumento de Assistência Financeira n. 7224034, celebrado com a SABEMI SEGURADORA;

c) DETERMINO
ao requerido BANCO PAN que honre a oferta feita ao autor, consistente na celebração de portabilidade para quitação da dívida que ele tinha com o banco BRB e na cobrança unicamente de 96 (noventa e seis) parcelas de R$1.300,00 (mil e trezentos reais), abatendo-se as que já foram cobradas respeitando esse limite;

d) CONDENO
os requeridos na restituição em dobro ao autor dos valores cobrados e descontados em seu contracheque que ultrapassem a quantia mensal de R$1.300,00 (um mil e trezentos reais), considerando a soma dos descontos de ambos os requeridos, devendo incidir juros de mora no percentual de 1% a.m. a contar da citação (23/09/2019) e correção monetária a partir de cada desembolso pelo INPC, tudo a ser calculado em liquidação de sentença. Eventuais valores depositados pelos réus em favor do autor que ultrapassem o montante da quitação da dívida com o Banco BRB, ou seja, que excedam R$73.912,78 (R$54.688,39 somados com R$19.224,39 em outubro de 2018), deverão ser compensados na fase de cumprimento de sentença, com correção monetária desde o depósito e juros de 1% ao mês desde o ajuizamento da demanda;

e) JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.”

Em suas razões, de Id
211818201
, o apelante, em síntese, assevera a regularidade do contrato, além da impossibilidade da repetição do indébito em dobro.

Aduz que houve a comprovação da relação jurídica entre as partes, consistente na contratação, tratando-se os descontos de exercício regular de direito.

Assevera que o índice para correção e juros da condenação ao presente caso deve ser exclusivamente a Taxa Selic.

Argui que se faz necessária a compensação dos valores disponibilizados em favor do apelado, sob pena de configurar o enriquecimento ilícito.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos da inicial. Subsidiariamente, pretende a reforma da sentença para que os valores sejam devolvidos de forma simples, com aplicação da taxa SELIC e compensação dos valores creditados em favor do apelado.

Contrarrazões de id.
211818211
, pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Necessário se faz algumas digressões do caso em comento, a fim de que se possa proceder com a correta análise.

O cerne recursal cinge-se em verificar a existência de conduta abusiva da ré/apelante, a qual, em parceria com outra instituição bancária, teria realizado a “compra de dívida” decorrente de portabilidade de empréstimo consignado firmado pelo autor.

Narra o autor na inicial, que possuía 2 (dois) empréstimos na modalidade de consignação em folha de pagamento, sendo ofertado pelo réu, Banco PAN, a portabilidade da dívida com o pagamento de parcela mensal de R$1.300,00 (um mil e trezentos reais), em 96 (noventa e seis) meses, ocorrendo a contratação.

Afirmou que a apelante, SABEMI SEGURADORA S/A teria realizado a compra da dívida, porém, que as parcelas passaram para R$2.801,45 (dois mil, oitocentos e um reais e quarenta e cinco centavos), em 96 (noventa e seis) meses.

As partes rés, contestaram as alegações, asseverando a legalidade das contratações entabuladas.

A sentença julgou parcialmente procedente, declarando nulos os contratos celebrados, determinando o Banco PAN o cumprimento da oferta e determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

A ré SABEMI SEGURADORA S/A, irresignada, recorre da decisão.

Pois bem.

Tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

No que tange a tese de ausência de solidariedade, não lhe assiste razão.

Isso porque, vale ressaltar, que em se tratando de relação consumerista, toda a cadeia de fornecedores de produtos é responsável pelos vícios ou defeitos apresentados por estes, nos termos do artigo 18 da Lei consumerista,
in verbis:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

In casu
, ao realizar a suposta “compra de dívida” do autor junto ao banco corréu, a apelante participou da cadeia de consumo, portanto, devendo ser responsabilizada solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor.

Lado outro, sentindo-se prejudicada a apelante, poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso.

Atinente o ônus da prova, acerca da existência de débito, é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Em se tratando de ação declaratória de nulidade contratual, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável a parte autora a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Assim, considerando que incumbia a instituição financeira a comprovação válida da contratação objeto da cobrança negado pelo autor, a teor do que determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
é de se reconhecer a irregularidade dos contratos objeto da lide e, por consequência, a ilicitude dos descontos realizados na remuneração
.

Em detida análise do contexto narrado na peça exordial e, em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária à procedência da demanda.

Nesse contexto, não se pode dizer, indene de dúvidas, que a parte autora tinha ciência de que estava firmando um novo contrato de empréstimo consignado junto a apelante SABEMI SEGURADORA SA, intitulado
“Contrato de Abertura de Crédito para Obtenção de Assistência Financeira”
. Ao contrário disso, restou evidenciado nos autos que o consumidor, servidor público, ao pactuar com o corréu BANCO PAN, a portabilidade do empréstimo consignado que possuía junto ao Banco BRB, nos moldes tradicionais, passou a ser onerado com o desconto em seu contracheque de parcela superior ao dobro daquela oferecida, gerando aumento exponencial de sua dívida, em razão da alegada
“compra de dívida.”

Deve ser considerado, ainda, que o autor, na qualidade de servidor público, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimos com desconto em folha, com juros bem mais baratos do que os praticados pela apelante, sendo estranha sua opção pela contratação de novo empréstimo, como quer fazer crer a apelante.

Com efeito, o corréu Banco PAN, ofereceu a portabilidade da dívida com o pagamento de parcela mensal de R$1.300,00 (um mil e trezentos reais), em 96 (noventa e seis) meses, porém, a alegada contratação de novo empréstimo pela apelante SABEMI SEGURADORA S/A, a qual teria realizado a compra da dívida junto ao Banco PAN, passou a exigir parcelas de R$2.801,45 (dois mil, oitocentos e um reais e quarenta e cinco centavos), em 96 (noventa e seis) meses.

Logo, verossímil a alegação autoral de que a sua vontade era a de celebrar apenas o contrato de portabilidade junto ao Banco PAN do anterior empréstimo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas.

Ora, a despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, o fato é que a apelante não logrou êxito em comprovar a legitimidade da contratação do empréstimo questionado, uma vez que os áudios trazidos no Id. 211818193, demonstram claramente que o preposto do Banco PAN, corréu na presente ação, sempre orientou o autor a confirmar todas informações relativas a contratação dos valores, alegando que eventual divergência de valores e parcelas decorreria de “sistema”.

Afora isso, como bem ressaltado pelo juízo de primeiro grau, o qual transcrevo abaixo os trechos pertinentes, a fim de se evitar desnecessária tautologia, os contratos de empréstimo trazidos aos autos não guardam coerência com os valores contratados e as respectivas parcelas, bem como a apelante não conseguiu demonstrar os termos da alardeada negociação do empréstimo,
in verbis
:

“16. De igual forma, por meio dos áudios juntados fica evidente a relação irregular imposta pelo BANCO PAN com a SEGURADORA SABEMI, que seria a “parceira” do BANCO PAN na quitação das parcelas. Além disso, o autor apresentou as vias dos contratos nas quais consta a modalidade “portabilidade” assinalada e não o item “novo empréstimo”:

17. As conversas entabuladas com o autor na fase pré-contratual (oferta) e os documentos juntados coincidem com os fatos narrados na inicial. Por outro lado, a requerida SABEMI SEGURADORA S/A apresentou o áudio de conversa posterior às assinaturas dos contratos. Ainda, a documentação apresentada pelos réus não demonstram a coerência da celebração dos contratos, uma vez que a SABEMI SEGURADORA afirma que a assistência financeira foi celebrada para abater os contratos do BANCO PAN que possuem parcelas de R$1.290,00 e R$1.534,00, ao passo que o BANCO PAN sequer comprova a existência de algum contrato cuja parcela é de R$1.534,00.

18. Além disso, nenhum dos requeridos colacionou as gravações da oferta do empréstimo ou da portabilidade, ou seja, não se desincumbiram do ônus de provar que a relação jurídica se tratava de empréstimo novo desvinculado da compra de dívidas que o autor tinha com o BANCO BRB, bem como de provar que os termos da proposta de fato incluíam prestações mais altas do que aquelas que eram pagas pelo autor. Pelo contrário, os extratos juntados nos autos comprovam que as quantias disponibilizadas pelos réus foram integralmente utilizadas para quitar os débitos com o BANCO BRB, ou seja, não há lógica em realizar um empréstimo para saldar uma dívida assumindo, em seguida e sem nova disponibilização de crédito, prestações de maior valor e em número maior dos que as anteriores.”

Portanto, resta patente o vício de consentimento do consumidor, vez que influenciado pelo Banco PAN e SABEMI, o qual possui parceria empresarial, na contratação de suposto empréstimo em condições extremamente desvantajosas àquelas anteriormente ofertadas.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios:

“ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA.
PORTABILIDADE DE DÍVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALOR CREDITADO EM CONTA CORRENTE EM DESACORDO COM O PACTUADO. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS NO CONTRA CHEQUE DA AUTORA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Toda a narrativa constante da inicial e reproduzida no depoimento pessoal da autora, aponta na direção da verossimilhança de suas alegações que, confrontadas com casos idênticos, alguns extraídos do site "RECLAME AQUI", tem o condão de destituir a prova apresentada pelas rés quanto à anuência da consumidora com os contratos por ela firmados. 2. As regras de experiência demonstram que é prática comum no mercado a apresentação, para assinatura do consumidor, de contratos em branco a serem preenchidos posteriormente, além de orientação aos clientes para confirmarem os termos do novo ajuste, sob alegação de tratar-se de meras formalidades, via contato telefônico, como expediente necessário à liberação do crédito.
3. Nessa perspectiva, por caracterizado se tem o vício de consentimento da autora, ao ser influenciada, mediante informações falsas, a firmar a contratação de dois novos empréstimos, por ela não requeridos, não tendo os réus logrado comprovar a regularidade dos termos da avença, uma vez que os contratos anexados aos autos, bem como a mídia das gravações, como já destacado, foram obtidos por meio do consentimento eivado de vícios. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”
(TJ-RJ - APL: 04649104120158190001, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS MALDONADO DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/01/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. RECOMPRA DE EMPRÉSTIMOS.
CONTRATOS ASSINADOS EM BRANCO. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. PREENCHIMENTO ABUSIVO. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVERES ANEXOS. INOBSERVÂNCIA. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CARÁTER PEDAGÓGICO. - Há cerceamento de defesa quando o magistrado deixa de analisar prova produzida relevante para o deslinde da lide e capaz de infirmar a conclusão adotada -
A boa-fé objetiva não se esgota apenas na obrigação principal de fazer, não fazer ou de dar, mas impõe, também, a observância de deveres anexos, como, por exemplo, os de lealdade, confiança, assistência e informação -
Tendo a parte requerida descumprido a oferta e insistido nos descontos indevidos mesmo após reclamação da parte autora, deve ser determinada a devolução em dobro do que foi pago indevidamente - Sofre dano moral passível de indenização a pessoa que tem descontos indevidos em sua remuneração, devendo o valor indenizatório ser fixado dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do ofendido pelos danos sofridos.”
(TJ-MG - AC: 10216150047688001 Diamantina, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 11/11/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2021)

Ademais, deixando de demonstrar a regularidade dos descontos efetuados por meio de documento que comprove a contratação dos serviços de forma clara e indene de engodo, impõe-se a declaração de inexigibilidade dos valores referentes ao contrato objeto da lide, com a devolução dos valores.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) -
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
-
CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA
-
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE

- QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “(...)
Não demonstrada a regularidade do contrato de empréstimo consignado, impõe-se a declaração de nulidade e inexistência do contrato, com a devolução em dobro dos valores e, ainda, o pagamento de indenização por dano moral
. (N.U 0000233-82.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022). A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Observado o caso concreto, se denota que o quantum deve ser mantido por respeitar os critérios para fixação.
(TJMT - N.U 1001845-85.2020.8.11.0028, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO
-
RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO
- DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, COM A CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO IMPUGNADO NA INICIAL -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO
- CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO DESPROVIDO. Sendo a parte autora vítima de fraude na contratação de cartão de crédito consignado impõe-se a declaração de inexistência da relação jurídica entre a Autora e o Réu, bem como o cancelamento do contrato e do cartão de crédito, vinculados ao benefício previdenciário da parte requerente.
Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária
,
que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros
.
Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável
.
Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa
. O arbitramento do dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando para a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e da ofendida, constituindo um desestímulo da prática desidiosa que o ensejou. Assim, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade da ofensa e a situação econômica das partes, os danos morais merecem ser fixados atendendo o caráter pedagógico da medida e a fim de evitar o enriquecimento ilícito do autor. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, uma vez que atende ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.
(TJMT - N.U 0000601-94.2017.8.11.0109, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Atinente a restituição dos valores descontados indevidamente,
a restituição do indébito ao consumidor deverá ser de forma simples.

A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Neste sentido:

“É cediço que aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento ilícito, sendo desnecessária a prova do erro para fins de repetição do INDÉBITO nos contratos bancários, todavia, quando não comprovada a má-fé, dita restituição deve ser admitida na sua forma simples, e não em dobro”
(TJMT – 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – REI 41299/2004 – Rel. DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES – j. 21/10/2005, Data da publicação no DJE 10/11/2005).

No mesmo sentido vem decidindo esta e. Câmara,
in verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRESCRIÇÃO REJEITADA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– CONTRATO MEDIANTE FRAUDE - ASSINATURA FALSIFICADA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando, de relação jurídica de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional se inicia com o vencimento da última parcela. A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.
O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.
O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a contrato de empréstimo fraudulento, impondo-se o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1049363-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 18/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – MÉRITO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
– CONSUMIDOR IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade. Havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador e solução do litígio, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa. “(...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso” (TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).
Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos proventos da parte autora na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto
, não havendo se falar em dano moral indenizável. Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.”
(N.U 1024312-48.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 19/05/2024)

Ainda, a apelante sustenta em seu recurso que os valores a serem devolvidos devem se dar pelo índice SELIC e não pelo INPC, visto se tratar de condenação judicial cível.

Contudo, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Por sua vez o artigo 35-G da Lei no 9.656/98, prevê que “Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei as disposições da Lei no 8.078, de 1990.”.

No tocante ao índice de correção monetária, andou bem o Juízo de primeiro grau ao manter o INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor) como fator de correção monetária, ao invés da taxa SELIC, conforme requerido pela seguradora litigante.

É cediço que a correção monetária é o expediente utilizado nos contratos bancários para evitar a perda do poder aquisitivo da moeda em face de sua desvalorização.

Por falta de previsão contratual, não há que se admitir a correção monetária por outro índice que não seja o INPC, por ser o índice que melhor reflete a inflação da moeda.

Ademais, para o dimensionamento dessa desvalorização contínua da moeda, o INPC foi adotado como indexador oficial de correção monetária dos débitos judiciais, nos termos do Provimento no 10/95 da e. Corregedoria Geral da Justiça.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - JUROS MANTIDOS NO PATAMAR DE 12% AO ANO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - VEDADA - INAPLICABILIDADE DA TR COMO INDEXADOR - SUBSTITUIÇÃO PELO INPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) O índice de correção monetária que melhor reflete a taxa inflacionária e a desvalorização da moeda é o INPC. A TR pode ser usada na correção dos débitos quando pactuada, o que não é o caso dos autos. (TJMT – RAC no 101094/2009, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 5a Câm. Cív. J. 16/12/2009) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PARA EXCLUIR ABUSIVIDADE - POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 12 % AO ANO - INADMISSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E CORREÇÃO MONETÁRIA - INACUMULATIVIDADE - REDUÇÃO DA MULTA DE 10 PARA 2% - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC - RECURSO IMPROVIDO. (...). A correção monetária deve ser feita pelo INPC/IBGE, devendo ser afastada qualquer percentual diverso, ainda que pactuado entre os litigantes.” (RAC no 33069/2009 - 2a Câmara Cível - Des. A. Bitar Filho DJ: 07- 10-2009) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - IMPROCEDÊNCIA - CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - JUROS REMUNERATÓRIOS - PACTUAÇÃO DENTRO DOS LIMITES ACEITÁVEIS PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - TAXA MÉDIA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - CONTRATO PACTUADO APÓS A EDIÇÃO DA MP 2.170/01 - PREVISÃO EXPRESSA - APLICABILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PREVISTA NA AVENÇA - JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS - MULTA CONTRATUAL DE 2% - CORREÇÃO MONETÁRIA - TAXA SELIC - SUBSTITUIÇÃO PELO INPC - AUSÊNCIA DE INTERESSE EM CONSIGNAR O VALOR RELATIVO À PARTE INCONTROVERSA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). A taxa SELIC não pode ser utilizada como índice de correção monetária, por não refletir a desvalorização da moeda. A correção monetária será aplicada de acordo com o INPC por ser o índice que reflete a verdadeira variação do poder aquisitivo da moeda. (...)”. (Ap 23367/2011, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/10/2011, Publicado no DJE 04/11/2011) (grifo nosso)

Especificamente sobre a taxa SELIC, entendo pela inviabilidade da sua aplicação, pois é a taxa de financiamento no mercado interbancário para operações de um dia, que possuem lastro em títulos públicos federais, que são listados e negociados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia, ou SELIC.

Em outras palavras, esta taxa é usada para operações de curtíssimo prazo entre os bancos, que, quando querem tomar recursos emprestados de outros bancos por um dia, oferecem títulos públicos como lastro, visando reduzir o risco e, consequentemente, a remuneração da transação, não se prestando, desse modo, a remunerar a modalidade discutida.

Portanto, não pode ser admitida para o fim pretendido na avença, em virtude de não representar a real desvalorização da moeda.

No que toca a compensação de valores, tenho que assiste razão à apelante.

É assim, porque, não obstante o vício que inquinou a celebração do contrato, fato é que a apelante disponibilizou em favor do autor, ora apelado, a quantia de R$8.979,93 (oito mil, novecentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos).

Logo, em razão da declaração de inexigibilidade do contrato, as partes devem ser reconduzidas ao status
quo ante
, devendo ser compensados os valores creditados na conta do apelado, sob pena de enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Assim, consigno que fica autorizada a compensação dos valores reciprocamente devidos entre as partes, com a respectiva extinção das obrigações firmadas, até onde se compensarem, o que será apurado em eventual liquidação de sentença.

Dispositivo.

Com tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a restituição dos valores de forma simples e possibilitar a compensação dos valores creditados na conta bancária da parte autora, o que será apurado em eventual liquidação de sentença.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024